Tribunal: TJSP
Processo: 1014148-42.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, BUSCANDO O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO DIANTE DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REPELIDA – RECURSO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, BUSCANDO O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO DIANTE DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REPELIDA – RECURSO CONHECIDO.

CASA DE VALORES DEMANDADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DOS ÔNUS QUE LHE COMPETIAM NO SENTIDO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DOS DÉBITOS COLOCADOS EM DEBATE NOS AUTOS – ADEQUADA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DANO MORAL CONFIGURADO – PRETENSÃO DEDUZIDA NO INTUITO DE TER POR MODIFICADO O VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPORTÂNCIA DEFINIDA PELO JUÍZO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) - IMPORTE DA INDENIZAÇÃO QUE SE MOSTRA ADEQUADO PARA A ESPÉCIE – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, CONSISTENTE NA RESTITUIÇÃO, E EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE COADUNA COM A REGRA PREVISTA NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – PAGAMENTO INDEVIDO DEMONSTRADO - DEVOLUÇÃO QUE DEVERÁ SE DAR DE FORMA SIMPLES, E NÃO EM DOBRO – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.